Tribunal: TJDFT
Processo: 0741064-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741064-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTERO LOBATO SILVA JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. NOVO EXAME. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes rediscutir questão que já se encontra acobertado pela preclusão. 2. Constatado que a matéria debatida no agravo de instrumento já foi analisada em decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado o reexame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente, sem indicar o permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso e dispositivos legais violados, aduz ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova (planilha de cálculos). Requer nova realização de cálculos conforme o atual entendimento da Corte Superior, considerando que a última atualização ocorreu há mais de 1 (um) ano e não observou os critérios definidos pelo STJ. Pede a concessão de gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 48674812). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2140278, pelo relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Mesmo que tais óbices pudessem ser superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020